Tribunal: TJMT
Processo: 1038576-27.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038576-27.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE FAUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 274.276.761-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE FATURA POR MEIO DE CARTÃO DE DÉBITO – DESCONTO DE VALOR A MAIOR QUE O DEVIDO pela demandada – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ESTORNO OCORRIDO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA - DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO CASO EM CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 138765686, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, a acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, por se tratar de responsabilidade contratual.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais)
,
em dobro
, totalizando a quantia de
R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais)
, porém o valor efetivo a ser restituído será a importância de
R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais)
, eis que já houve a devolução nos autos, corrigida pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso.

Em argumento recursal, o recorrente
sustenta que o valor da indenização a título de
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante possui um cartão junto à reclamada para realização de compras de forma parcelada.

Assevera que, no dia
10/11/2021
,
com

o intuito de realizar a quitação de sua fatura, no valor de
R$ 2.050,91 (dois mil e cinquenta reais e noventa e um centavos)
, compareceu até a loja da demandada e efetuou o pagamento do valor de
R$ 1.125,00 (um mil e cento e vinte e cinco reais)
em dinheiro, solicitando que o restante, qual seja,
R$ 925,91 (novecentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos),
fosse descontado de seu cartão de débito.

No entanto, a demandada efetuou a transação de débito no cartão do autor, no valor de
R$ 1.395,91 (um mil e trezentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos)
, ou seja, superior ao que era devido.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, solicitando a devolução do valor pago a maior (
R$ 470,00
), conforme protocolo nº
01290809
, bem como registrou reclamação junto ao Procon (
2021.11/00005496210
, em
29/11/2021)
, no entanto, não obteve êxito na solução do impasse, ajuizando a presente demanda em
06/12/2021
.

A demandada, por ocasião da apresentação à contestação, juntou aos autos o comprovante de transferência eletrônica em favor da parte autora, no valor de
R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais)
, cuja transação foi realizada em
08/12/2021 (id. 138765678)
.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais)
,
em dobro
, totalizando a quantia de
R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais)
, porém o valor efetivo a ser restituído será a importância de
R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais)
, eis que já houve a devolução nos autos.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente sustenta que o valor da indenização a título de
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

No caso, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da falha na prestação do serviço da demandada,
na medida em que procedeu o desconto de valor a maior que o devido no cartão de débito do autor,

tendo este, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada e ao PROCON, porém, não obteve êxito na resolução do impasse
,
cujo valor somente lhe foi restituído após a propositura da presente ação
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória a título de
danos morais
.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022